Tribunal: STF
Processo: RHC 59074
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
CRIMINAL. REINCIDENCIA E APLICAÇÃO DA PENA. - SE O RÉU VEM A SER
CONDENADO ENQUANTO RESPONDE A OUTRA OU OUTRAS AÇÕES PENAIS NÃO PODE
DESDE LOGO RECEBER TRATAMENTO DE REINCIDENTE NA APLICAÇÃO DA PENA,
POIS NÃO EXISTE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE O AUTORIZE
LEGALMENTE - APLICAÇÃO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" QUE SE PROVE EM PARTE.